Tribunal: TJES
Processo: 5009642-35.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009642-35.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: JADIR DE OLIVEIRA FILHO
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5009642-35.2023.8.08.0024
Recorrente: BANCO BMG S/A

Recorrido: JADIR DE OLIVEIRA FILHO
Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA/VOTO: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR.

(1). DA LIDE.
O REQUERENTE ALEGA QUE PROCUROU O BANCO E REALIZOU EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, E QUE A REQUERIDA VEM REALIZANDO DESCONTOS EM SUA FOLHA DE PAGAMENTO SOB O TÍTULO DE “CARTÃO DE EMPRÉSTIMO SOBRE A RMC”. QUE NÃO DESEJAVA CONTRATAR TAL MODALIDADE. QUE NÃO FOI INFORMADO QUE OS VALORES DESCONTADOS EM SEU CONTRACHEQUE SE TRATAVAM APENAS DO PAGAMENTO MÍNIMO DE UM CARTÃO DE CRÉDITO. DIANTE DISSO, REQUER A DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO, CASO ESTE SEJA VÁLIDO, REQUER SUBSIDIARIAMENTE A CONVERSÃO DO CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO TRADICIONAL, A CONDENAÇÃO DA REQUERIDA EM RESTITUIR EM DOBRO OS VALORES DESCONTADOS A MAIS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
(2). ANTÍTESE.
EM CONTESTAÇÃO, O REQUERIDO, EM SUMA, SUSTENTA A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO, E INFORMA QUE LIBEROU O VALOR TOTAL DE R$ 6.102,50 EM FAVOR DO REQUERENTE, POR MEIO DE 2 SAQUES, MEDIANTE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) PARA PAGAMENTO DE VALOR MÍNIMO. POR FIM, EM CASO DE PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL, FORMULA PEDIDO DE COMPENSAÇÃO DOS VALORES A SEREM DEVOLVIDOS AO AUTOR.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Ante o exposto,
ACOLHO, em parte,
os pedidos iniciais, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, e: a
DECLARO
nula a cláusula contratual de modalidade de financiamento em cartão de crédito consignado, alterando-a para a modalidade de “crédito pessoal consignado público”, no valor total financiado de R$ 6.102,50 (seis mil cento e dois reais e cinquenta centavos), a ser pago em 77 parcelas de R$ 147,96 (cento e quarenta e sete reais e noventa e seis centavos), com incidência de juros de 1,82% ao mês, totalizando R$ 11.392,92 (onze mil trezentos e noventa e dois reais e noventa e dois centavos); b.
DECLARO
que o contrato mencionado no item “a” se encontra integralmente quitado;
c. DETERMINO
ao BANCO BMG S.A que se abstenha de promover cobranças relativas ao aludido contrato, por qualquer meio, especialmente mediante descontos nos proventos autorais, tudo sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por ato de descumprimento, até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem prejuízo de majoração e/ou conversão em perdas e danos.
d. CONDENO
o BANCO BMG S.A a pagar a JADIR DE OLIVEIRA FILHO, o valor de: R$ 9.665,46 (nove mil seiscentos e sessenta e cinco reais e quarenta e seis centavos) a título de danos materiais, acrescido dos eventuais descontos realizados no benefício autoral no curso do processo (a partir de 04/2023), desde que comprovadamente demonstrados, os quais deverão ser restituídos em dobro, na forma do parágrafo único do art. 42 do CDC, com correção monetária, desde as datas dos descontos indevidos (Súmula 43, STJ), e juros de mora, a contar da citação (art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC), ambos pelos índices da Corregedoria local; e R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, com correção monetária, desde o arbitramento (súmula 362, STJ), e juros de mora, a contar da citação (art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC), ambos pelos índices da Corregedoria local.”
(4). RECURSO DO REQUERIDO.
EM SÍNTESE, PUGNA PELO RECEBIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO PARA QUE A SENTENÇA SEJA REFORMADA, A FIM DE JULGAR TOTALMENTE IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS. EM CASO DE MANUTENÇÃO DA SENTENÇA, REQUER QUE OS HIPOTÉTICOS DANOS MATERIAIS SEJAM ALTERADOS PARA A FORMA SIMPLES, VEZ QUE NÃO FOI DEMONSTRADA A MÁ-FÉ DO BANCO. PEDE, DA MESMA FORMA, QUE OS VALORES RECEBIDOS PELA AUTORA E COMPROVADOS NOS AUTOS SEJAM DECOTADOS DE UMA EVENTUAL CONDENAÇÃO, PARA NÃO QUALIFICAR ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA PARTE RECORRIDA. QUANTO À CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS, REQUER QUE A SENTENÇA SEJA REFORMADA PARA QUE ESSA SEJA JULGADA IMPROCEDENTE, VEZ QUE NÃO HÁ COMPROVAÇÃO NESSE SENTIDO NOS AUTOS. EM CASO DE MANUTENÇÃO DA REFERIDA CONDENAÇÃO, REQUER A SUA MINORAÇÃO, VEZ QUE O PATAMAR EM QUE FOI ARBITRADO SE ENCONTRA DESPROPORCIONAL AO CASO CONCRETO. QUANTO À MULTA, A RECORRENTE PEDE QUE A MESMA SEJA DESCONSIDERADA, EM POIS, CASO A DECISÃO DE SUSPENSÃO/EXCLUSÃO DESSES DESCONTOS TENHA SIDO PUBLICADA APÓS A DATA DE CORTE DO ÓRGÃO PAGADOR, INEVITAVELMENTE O RECORRIDO SOFRERÁ O DESCONTO O QUE, POR SI SÓ, NÃO PODERÁ SER CONSIDERADO DESCUMPRIMENTO À ORDEM JUDICIAL. EM CASO DE MANUTENÇÃO DO ITEM SUPRACITADO, PEDE QUE A MULTA SEJA MINORADA, VEZ QUE NO PATAMAR QUE SE ENCONTRA DEMONSTRA DESPROPORCIONALIDADE EM RELAÇÃO AO CASO CONCRETO.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
ALMEJA, EM SUMA, O IMPROVIMENTO DO RECURSO MANEJADO PELO BANCO REQUERIDO, MANTENDO-SE INCÓLUME A R. SENTENÇA PROFERIDA.
(6). DO MÉRITO.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.

O REQUERENTE AFIRMA TER CONTRATADO O SERVIÇO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, QUANDO NA VERDADE ACREDITAVA ESTAR CONTRATANDO UM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. O BANCO REQUERIDO APRESENTOU O REFERIDO CONTRATO DO SERVIÇO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, DEVIDAMENTE ASSINADO PELA MESMA (ID.: 6978004). APÓS ANÁLISE AOS AUTOS, VERIFICO QUE, MUITO EMBORA O BANCO TENHA COMPROVADO A CONTRATAÇÃO POR PARTE DO AUTOR, É IMPRESCINDÍVEL, NO ATO DO FIRMAMENTO DA MESMA, QUE O CLIENTE TENHA PLENA CIÊNCIA DO SERVIÇO QUE ESTÁ SENDO CONTRATADO. E DIGO ISTO POIS, A PRESUNÇÃO DE INCONSISTÊNCIA NA CONTRATAÇÃO, DERIVA-SE DO FATO DE QUE, COMO AFIRMADO PELO PRÓPRIO REQUERENTE, A INTENÇÃO DO MESMO ERA DE CONTRATAR UM SERVIÇO SIMILAR JUNTO À INSTITUIÇÃO BANCÁRIA, QUAL SEJA O DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, E NÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. IMPERIOSO DESTACAR AINDA QUE, A AUSÊNCIA DE TOTAL CIENTIFICAÇÃO DO AUTOR ACERCA DO PRODUTO QUE CONTRATAVA FICA EVIDENTE QUANDO É SABIDO QUE CONTRATAR UM SERVIÇO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SERIA MENOS ONEROSO AO CONSUMIDOR QUE O SERVIÇO DE CARTÃO ADQUIRIDO. ASSIM, AINDA QUE O BANCO RÉU AFIRME QUE O DEMANDANTE DETEVE DE TODAS AS INFORMAÇÕES PERTINENTES NO ATO DA CONTRATAÇÃO, TENHO QUE A INCONSISTÊNCIA NÃO FOI SUPERADA. O QUE ENTENDO PRESENTE, É, NA VERDADE, UM VÍCIO DE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE, QUE POR SUA VEZ IMPÕE A NULIDADE DO NEGÓCIO EFETIVAMENTE CELEBRADO, RETORNANDO-SE AO
STATU QUO ANTE
.
O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, TRAZ EXPRESSAMENTE EM SEU ARTIGO 6º, INCISO III, QUE É DEVER DA INSTITUIÇÃO PRESTAR TODAS AS INFORMAÇÕES DE FORMA ADEQUADA E CLARA AO CONSUMIDOR,
SOBRE OS DIFERENTES TIPOS DE SERVIÇOS E PRODUTOS OFERTADOS POR ELA
. TEM-SE, PORTANTO, DIGNA DE CONDÃO DE VERACIDADE A ASSERTIVA DE QUE O CONSUMIDOR NÃO PRETENDIA ADQUIRIR QUALQUER SERVIÇO DE CARTÃO DE CRÉDITO, CONSTITUINDO UM SERVIÇO/PRODUTO NÃO SOLICITADO PELA MESMA, MAS SIM UM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, COMO FOI CONFIRMADO PELO PRÓPRIO. NESSE VIÉS, A PROPÓSITO, DAS FATURAS ACOSTADAS AOS AUTOS PELO RECORRENTE, NOTA-SE QUE O RECORRIDO NÃO UTILIZOU O CARTÃO DE CRÉDITO NA MODALIDADE COMPRAS, MAS TÃO SOMENTE NA MODALIDADE SAQUE, COM TRANSFERÊNCIAS DIRETO PARA SUA CONTA BANCÁRIA. ASSIM, RESTOU DEMONSTRADO QUE O RECORRIDO EFETIVAMENTE NÃO UTILIZOU O CARTÃO DE CRÉDITO, O QUE LEVA A ACREDITAR QUE A PARTE NÃO TINHA INTENÇÃO DE CONTRATAR TAL SERVIÇO, MAS SIM O DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. QUANTO AOS DANOS MORAIS PLEITEADOS NA INICIAL, REVENDO MEU ENTENDIMENTO SOBRE O TEMA, TENHO ME CONVENCIDO DE QUE OS TRANSTORNOS EXPERIMENTADOS PELOS CONSUMIDORES, ULTRAPASSAM O MERO ABORRECIMENTO, SUJEITANDO O DEMANDADO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO EXTRAPATRIMONIAL. NA SENTENÇA, O MAGISTRADO DE PISO ENTENDEU QUE, ALÉM DO CANCELAMENTO DA CONTRATAÇÃO E REVERSÃO DA MESMA PARA A MODALIDADE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, DEVE O RÉU SER CONDENADO À DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS A MAIOR, NA SUA FORMA DOBRADA, PORQUANTO FORA APURADO O SALDO EXCEDENTE NO IMPORTE DE R$ 9.665,46. OS DANOS MORAIS A SEREM PAGOS EM FAVOR DA AUTORA FORAM ARBITRADOS NA MONTA DE R$ 3.000,00 O QUE ENTENDO PERTINENTE, POSTO QUE, EM CONSONÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, BEM COMO AOS PRECEDENTES DESTA TURMA RECURSAL, O VALOR ENCONTRA-SE CONDIZENTE AOS CASOS ANÁLOGOS AO VERTENTE. QUANTO À REPETIÇÃO DOBRADA DO INDÉBITO, CONFORME DEVIDAMENTE APURADO PELO JUÍZO PRIMEVO, HÁ COMPROVAÇÃO EXPRESSA DE O RECORRIDO REALIZOU O PAGAMENTO DE R$ 9.665,46 A MAIS DO QUE O DEVIDO NO CONTRATO EM COMENTO, DE MODO QUE SE FAZ DEVIDO O RESSARCIMENTO, INCLUSIVE QUANTO AOS DESCONTOS QUE FORAM REALIZADOS NO BENEFÍCIO DO AUTOR NO CURSO DA PRESENTE DEMANDA (ART. 323, DO CPC). EM RELAÇÃO À MODALIDADE DE REPETIÇÃO, SIMPLES OU DOBRADA, O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 42 CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR ESTABELECE QUE “O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.”.
SOBRE O ASSUNTO, A JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA DO COL. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA FIRMOU ENTENDIMENTO DE QUE A RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO INDEPENDE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO DO FORNECEDOR QUE COBROU VALOR INDEVIDO, REVELANDO-SE CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA (STJ, Corte Especial, EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020). ASSIM SENDO,
IN CASU,
ENTENDO QUE A COBRANÇA REALIZADA CONFIGURA CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, LOGO, CABE AO REQUERIDO PROCEDER COM A REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO, NA FORMA DO ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO DO CDC. POR FIM, ATINENTE AO PLEITO DE AFASTAMENTO/REDUÇÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE MULTA NA R. SENTENÇA, EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DA REFERIDA DECISÃO,
NÃO É PLAUSÍVEL DE ACOLHIMENTO, VEZ QUE, EM HIPÓTESE CONTRÁRIA, AVILTARIA A FINALIDADE COERCITIVA DA MULTA DIÁRIA, SENDO UM INDEVIDO ESTÍMULO AO REQUERIDO A POSTERGAR OU DESATENDER A FUTURAS ORDENS JUDICIAIS. ADEMAIS,
ENTENDO PELA DESNECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO MONTANTE POSTO QUE ESTE ATENDEU À ESPECIFICIDADE AO CASO DOS AUTOS, ASSIM COMO AOS VETORES DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.

POSTO ISTO, TENHO QUE INEXISTEM RAZÕES PARA QUAISQUER REFORMAS NO JULGADO, PELO QUE MANTENHO INALTERADA A SENTENÇA ORA GUERREADA, POR SEUS TERMOS.
(7).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95.
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LJE),
CONDENO A PARTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)